Tribunal: TJES
Processo: 5007163-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007163-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FILIPE SANTOS

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007163-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ FILIPE SANTOS

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Filipe Santos, sob a alegação de que sua prisão preventiva configura constrangimento ilegal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia cautelar, a desnecessidade da medida, e pleiteia sua substituição por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP. Aponta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo empregatício, e que o corréu foi condenado ao regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, além de fundamentação concreta que demonstre a necessidade da medida, conforme os parâmetros do art. 312 do CPP.

4.
A decisão que manteve a custódia do paciente está amparada na gravidade concreta do delito, consubstanciada na apreensão de 569 comprimidos de ecstasy (MDMA), quantidade que indica periculosidade e risco à ordem pública.

5.
A fuga do paciente para o Estado do Rio Grande do Norte, com descumprimento do dever de comparecimento e ocultação do distrito da culpa, justifica a medida extrema para garantir a aplicação da lei penal.

6.
Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
A comparação com o regime aplicado ao corréu é impertinente, uma vez que se trata de processo apartado, com circunstâncias específicas, não se podendo presumir a mesma conclusão quanto ao regime de cumprimento.

8.

A prisão preventiva, no caso concreto, não representa antecipação de pena, mas providência necessária para proteger a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

9.
A presença de fundamentos concretos para a prisão afasta, por consequência lógica, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, tidas como insuficientes diante da evasão do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão de expressiva quantidade de droga é fundamento idôneo para a prisão preventiva, por evidenciar a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

2.

A fuga do distrito da culpa configura risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da custódia cautelar.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que a justifiquem.

4.
A suficiência das medidas cautelares diversas deve ser afastada quando a prisão se mostra necessária à luz dos elementos concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 c/c 40, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 979283/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, AgRg no RHC 209543/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJe 20.05.2025; TJES, HCCrim 100210055941, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJ 04.04.2022; STJ, AgRg no RHC 213238/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007163-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ FILIPE SANTOS

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
LUIZ FILIPE SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Nova Venécia
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s artigos 33, caput, 35 c/c 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06.

A impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, por ser desnecessária, desproporcional e carente de fundamentação concreta. Alega que a decisão que manteve a prisão se ampara na gravidade genérica do delito e em suposto risco de fuga, sem demonstrar o efetivo
periculum libertatis
, mesmo diante das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e emprego formal.

Ademais, a defesa critica a utilização da prisão como antecipação de pena, violando a presunção de inocência e a proporcionalidade, especialmente ao comparar com a situação do corréu, que obteve condenação em regime aberto.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A impetração busca desconstituir a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, ao argumento principal de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e da suficiência de cautelares diversas. Contudo, em que pesem as alegações da defesa, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (
ID

13596247
), bem como as informações prestadas pela autoridade coatora
(ID 13883075)
, demonstram, de forma fundamentada, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta a impetrante, a manutenção da custódia cautelar não se assenta em fundamentos genéricos. O magistrado de piso ressaltou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente – 569 (quinhentos e sessenta e nove) comprimidos de ecstasy (MDMA). Tal quantidade não pode ser considerada de pequena monta e, por si só, já representa um indicativo da periculosidade social do agente e do risco à ordem pública, caso seja posto em liberdade,
senão vejamos:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a relevante quantidade de droga apreendida demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação para garantia da ordem pública”.
(AgRg no HC 979283/SP, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN 02/06/2025).

Ademais, e de forma crucial para a manutenção da prisão, o
J
uízo
a quo
salientou que o paciente,
"na intenção de se furtar a aplicação da lei penal, fugiu do distrito da culpa, e somente foi localizado com o cumprimento do mandado de prisão no Estado do Rio Grande do Norte"
. Este fato, a fuga do distrito da culpa, demonstra um claro intento do paciente de obstaculizar o andamento processual e de se eximir de eventual responsabilidade penal, justificando a medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, conforme precedente do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça citado na própria decisão combatida:

A mais disso, a jurisprudência desta Corte considera que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal".
(AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, D Je 13/8/2020).

Assim sendo
, a
alegação de que o paciente desconhecia a ação penal não se sustenta diante da sua localização e prisão em outro estado da federação, indicativo de evasão.

Noutro flanco, a
s
supostas
condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que comprovadas, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que a justifiquem, como a gravidade concreta do delito e, principalmente, a fuga do distrito da culpa.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória".

(AgRg no RHC 209543/DF,
R
el. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
14
/
05
/2025, DJe de
20
/
05
/2025).

Quanto à alegação de que a prisão se revelaria mais gravosa que eventual condenação em regime aberto, citando o caso do corréu Rhuan Soares de Oliveira Bergamasck, trata-se de futurologia processual. A situação do corréu, julgado em autos apartados, não garante ao paciente idêntico desfecho, especialmente considerando a particularidade da sua fuga, elemento que não se tem notícia em relação ao comparsa. Ademais, a fase processual é distinta, e a análise da pena e do regime de cumprimento é matéria afeta ao mérito da ação penal, após a devida instrução.

A argumentação de que a prisão preventiva seria uma antecipação de pena também não prospera, pois a custódia cautelar, no caso concreto, visa resguardar a ordem pública, abalada pela quantidade de droga apreendida, e, fundamentalmente, assegurar a aplicação da lei penal, posta em risco pela evasão do paciente.
Acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

“
Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade”.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Nesses termos, o
s argumentos
ventilados pela defesa
de que não haveria risco à conveniência da instrução criminal ou de que a ordem pública não estaria ameaçada são superados pela fundamentação concreta já exposta, especialmente a expressiva quantidade de entorpecentes e a fuga. A necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, por si só, já autoriza a manutenção da custódia.

Por fim, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva afasta, por consectário lógico, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal, notadamente diante da fuga do paciente, que indica que medidas menos gravosas não seriam eficazes para vinculá-lo ao processo.
Sob este cunho, cito o referido julgado abaixo:

“
(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”.
(STJ,
AgRg no RHC 213238/MG,
Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN 02/06/2025).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.